Tribunal: TJDFT
Processo: 0749635-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0749635-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JULIO CESAR ARAUJO LOPES REU: MARIA IZABEL ROLIM RIBEIRO D E C I S Ã O Por meio da presente ação rescisória, JULIO CESAR ARAUJO LOPES pretende desconstituir acórdão da egrégia 6a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, que deu provimento à apelação interposta pela ora ré, MARIA IZABEL ROLIM RIBEIRO, reformando integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília (Proc. no 0703337-15.2022.8.07.0001). No acórdão rescindendo, o Colegiado anulou o negócio jurídico objeto da demanda e determinou a transferência do veículo Hyundai Creta 2.0 Automático Prestige, Placa PBG-7510, Renavam 01149378864, para a apelante/ré. Na petição inicial (ID 78281189), o autor sustenta que o acórdão impugnado incorreu em erro de fato (art. 966, VIII, do CPC), ao lhe atribuir a condição de comerciante de veículos e presumir conhecimento sobre valores de mercado e práticas fraudulentas, sem que tais circunstâncias estivessem comprovadas nos autos. Alega, ainda, violação manifesta à norma jurídica (art. 966, V, do CPC), pois o acórdão teria desconsiderado os princípios da boa-fé objetiva, da proteção ao terceiro adquirente de boa-fé e da segurança jurídica nas relações contratuais, previstos nos arts. 113, 187, 422 e 884 do CC, bem como o disposto no art. 373, I, do CPC, relativo ao ônus da prova. Afirma que acórdão rescindendo reformou a sentença com base em presunções e ilações, desconsiderando as provas constantes nos autos e afastando-se das normas que protegem o adquirente de boa-fé, o que, segundo o defendido, configura hipótese de rescindibilidade. Ao final, requer a concessão de tutela provisória de urgência para que seja determinada a suspensão do cumprimento de sentença oriundo dos autos da ação de busca e apreensão (Proc. no 0703337-15.2022.8.07.0001), especialmente no que se refere ao levantamento dos valores de honorários de sucumbência eventualmente depositados ou em vias de liberação, bem como para incluir restrição via sistema Renajud sobre o veículo objeto da controvérsia, impedindo sua transferência e licenciamento, até o julgamento definitivo da presente ação rescisória. No mérito, pugna pela procedência da ação rescisória, a fim de restabelecer integralmente a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido de busca e apreensão, reconhecendo a boa-fé do autor. Subsidiariamente, requer que autor e ré sejam responsabilizados proporcionalmente, na razão de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, quanto ao prejuízo suportado, correspondente ao valor de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais). As custas processuais correlacionas à pretensão rescisória foram recolhidas, assim como o depósito exigido pelo art. 968, II, do CPC (IDs 78282455 e 79057081). Atribuiu à causa o valor de R$ 72.000,00 (ID 78282455). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. De início, ressalta-se que, nesta fase da ação rescisória, a análise do pedido de tutela provisória deve restringir-se à verificação dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: (a) a probabilidade do direito e (b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se trata, neste momento, de examinar o mérito da ação rescisória – isto é, a procedência ou não do pedido de desconstituição da decisão rescindenda –, tampouco de reavaliar o mérito da demanda originária. Fixados, portanto, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, avança-se na apreciação casuística dos referidos requisitos legais. No caso concreto, a parte autora fundamenta sua pretensão na alegação de erro de fato e de violação à norma jurídica (art. 966, V e VIII, do CPC). Não obstante a afirmação da existência de cumprimento de sentença em andamento, no qual se executam honorários de sucumbência, com risco iminente de levantamento de valores pela parte ré, em razão do caráter alimentar dessa verba – circunstância que configura perigo de dano grave ou de difícil reparação –, quanto ao requisito da probabilidade do direito, as alegações deduzidas pelo autor, em análise rasa e perfunctória da demanda, não revelam verossimilhança capaz de justificar a medida excepcional. Com relação ao suposto erro de fato, observa-se que o eminente Desembargador Relator do Acórdão no 1945970 assim se pronunciou: “Na hipótese, existem elementos e particularidades que permitem concluir que Júlio - que se beneficiaria com compra do carro com preço bem abaixo da tabela - deveria, no mínimo, saber se tratar de golpe (ato fraudulento) por três motivos: 1) trabalha no comércio de veículo, era na época gerente comercial da TECAR; 2) o carro estava com preço muito abaixo do valor o mercado (quase 30% abaixo); 3) o golpe da OLX é cada vez mais conhecido no mercado, principalmente para pessoas que trabalham com compra e venda de carros: 4) transferiu valor do preço do carro sem qualquer preocupação em indagar Júlio (vendedor) quem eram os beneficiários dos valores e se ele concordava com a transferência.” (Acórdão 1945970, 0703337-15.2022.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024.) Do trecho acima transcrito, infere-se que a decisão colegiada se fundamentou em diversas premissas extraídas do conjunto fático-probatório dos autos, de modo que eventual equívoco quanto ao cargo ocupado pelo autor, em princípio, não se mostra suficiente para modificar a conclusão adotada no julgado. O autor junta o documento de ID 78281204 – Declaração de Vínculo – em alicerce da tese sustentada. Contudo, como acima ressaltado, suposto erro quanto ao cargo do autor, por si só, não demonstra potencial fático-jurídico para alterar a conclusão adotada no acórdão rescindendo. Quanto à alegada violação à norma jurídica, aparentemente, também não se denota no particular, notadamente considerando as normas principiológicas invocadas pelo autor: boa-fé objetiva, a segurança jurídica e a proteção ao terceiro adquirente de boa-fé, previstas nos arts. 113, 187, 422 e 884 do Código Civil. Assim, não havendo elementos de convicção mínimos que demonstrem a probabilidade do direito asseverado pelo autor, impõe-se o indeferimento da tutela provisória de urgência pleiteada na petição inicial. A propósito, convém citar precedente deste Tribunal de Justiça acerca dessa matéria que reforça o posicionamento ora adotado. A ver, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. IMPROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Ação Rescisória ajuizada com fundamento nos incisos V e VIII do art. 966 do CPC, visando à desconstituição de acórdão que manteve a eliminação do autor de concurso público para o cargo de Agente de Polícia da PCDF, por suposta ausência de preenchimento da Ficha de Informações Confidenciais (FIC). Sustenta o autor que o preenchimento ocorreu regularmente e que houve erro de sistema, além de violação a princípios constitucionais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão rescindendo incorreu em erro de fato, nos termos do art. 966, VIII, e §1o do CPC; (ii) há violação manifesta de norma jurídica que justifique a rescisão com base no art. 966, V, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não configurado o erro de fato, pois o ponto foi objeto de controvérsia e recebeu pronunciamento judicial expresso no acórdão rescindendo. 4. A via rescisória não se presta à revaloração de provas, nem à rediscussão de mérito mediante alegações já apreciadas. 5. A interpretação dada pelo colegiado ao julgar a apelação é juridicamente plausível, afastando a alegada violação manifesta de norma jurídica. 6. Inexistência de similitude fática entre o caso do autor e precedente análogo invocado, afastando alegação de ofensa à isonomia. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ação Rescisória admitida e julgada improcedente. Tese de julgamento: 1. A caracterização de erro de fato apto a ensejar ação rescisória pressupõe a inexistência de controvérsia e de pronunciamento judicial sobre o ponto no acórdão rescindendo. 2. A violação manifesta de norma jurídica exige interpretação aberrante, teratológica ou claramente incompatível com o ordenamento, o que não se configura quando o julgado adota interpretação plausível. 3. A ação rescisória não se presta à revaloração de provas nem à correção de suposta injustiça da decisão. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 966, V e VIII; art. 300; art. 85, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt na AR 6.991/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 07/03/2024; TJDFT, AR 0720927-08.2022.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, DJe 19/10/2023; STJ, REsp 2068654/PA, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 15/09/2023.” (Acórdão 2051241, 0717740-84.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 29/09/2025, publicado no DJe: 23/10/2025.) (destacou-se) Diante de todo o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência. Cite-se para contestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator